Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-32.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701922-32.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL DA SILVA MOREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO 1. A defesa do réu e o réu foram intimados para apresentar as razões recursais, contudo, permaneceram inertes. 2. Nos termos do despacho de ID no 74132976, remetam os autos à Defensoria Pública, para que assuma a representação do réu e apresente as razões do recurso. 3. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. 4. Por fim, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO